Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO APRESENTADO. REQUISITO ESSENCIAL. ARTIGO 784 E 798 DO CPC. EMENDA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais, exigência confirmada nas ações executivas, quanto à apresentação do título executivo. Inteligência dos artigos 320, 783, 784 e 798 do Código de Processo Civil.
2. Não tendo sido apresentado título executivo hábil para a Execução, e tendo sido o exequente intimado a emendar a inicial, porém sem cumpri-la integralmente, correta é a sentença que extinguiu o feito nos moldes do artigo 485, I do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.